Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721025-22.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: JOSÉ BEZERRA DE SOUZA, GABRIEL DIAS VIEIRA DE SOUZA, VITOR DIAS VIEIRA DE SOUZA, ANDERSON QUEIROZ DE SOUZA, MAURICIO SERRA VIANA BEZERRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. A vinculação da nota promissória a um contrato não retira sua força executiva, podendo apenas relativizar os princípios da abstração e autonomia, de modo a permitir a discussão da causa debendi. 2. Embora seja possível executar o contrato de compra e venda garantido por nota promissória, desde que preencha os requisitos legais, o credor, no caso em análise, executou o próprio título, tanto que instaurou processos autônomos para exigir os valores referentes aos demais. 3. Conforme a jurisprudência e os artigos 70 e 77 do anexo I do Decreto 57.663/1966, a prescrição da nota promissória ocorre três anos a contar do vencimento. 4. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, o recorrente defende a inocorrência de prescrição intercorrente in casu, ao argumento de que a presente demanda está comprovada por notas promissórias que decorrem do inadimplemento do contrato de compra e venda de imóvel, sendo correta aplicação do prazo prescricional de 10 (dez) anos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que superado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002